Tribunal: TJBA
Processo: 8066736-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066736-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo da fazenda pública com atribuição tributária e juízo com atribuição administrativa. A questão central diz respeito à definição do órgão jurisdicional adequado para processar e julgar ação de execução fiscal movida por ente estadual para a cobrança de dívida ativa não tributária, originada de multa administrativa e ressarcimento ao erário. II. Questão em discussão 2. Definir se a competência para o processamento e julgamento de execução fiscal relativa a crédito não tributário pertence à vara da fazenda pública com competência exclusiva para matéria fiscal ou à vara da fazenda pública com competência para matéria administrativa. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal de origem tem por objeto a cobrança de valores oriundos de multa administrativa, constituindo crédito de natureza não tributária, conforme demonstrado pela respectiva Certidão de Dívida Ativa. 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007), em seu artigo 70, incisos I e II, estabelece divisão clara de competências: reserva o processamento de execuções oriundas de obrigações tributárias às varas com competência fiscal, e atribui o julgamento de causas de interesse do Estado da Bahia de natureza não tributária às varas com competência administrativa. 5. A forma processual adotada para a cobrança (execução fiscal regida pela Lei nº 6.830/1980) não altera a natureza material do crédito exigido, que permanece fundamentado no exercício do poder de polícia ou na atividade administrativa do ente público, não se confundindo com a exigência de tributos. 6. A regulamentação interna do Tribunal, ao tratar da distribuição de feitos executivos fiscais, deve ser interpretada em conformidade com a Lei de Organização Judiciária, limitando a competência das varas fiscais aos créditos estritamente tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do órgão jurisdicional suscitado. Tese de julgamento: "1. Compete às varas da fazenda pública com atribuição administrativa o processamento e julgamento de execução fiscal destinada à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa não tributária, decorrente de multa administrativa ou ressarcimento ao erário." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8066736-72.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e, como suscitado, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, declarando competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça